Tribunal: CARF
Processo: 13603.720016/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720016/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.952 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
DIMAP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/04/1991
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. DÉBITOS RELATIVOS A QUAISQUER
TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de
sua realização, de acordo com o que dispõe a Súmula CARF no 152.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, devendo os autos retornarem à Unidade de Origem
apenas para a realização do procedimento de compensação dos débitos indicados nas
Declarações de Compensação, referentes a quaisquer tributos administrados pela RFB
relacionados no presente processo, até o limite do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Muller Nonato Cavalcanti
Silva, Ariene D Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo, Marcos Antonio Borges
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720016/2010-75
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.952 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720016/2010-75

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/BHE:
Trata-se de compensação de direito creditório reconhecido judicialmente nos
autos da ação ordinária no 94.00052430, no bojo da qual discutiu-se a
inconstitucionalidade das sucessivas majorações de alíquota do Finsocial acima
de 0,5% e, via de consequência, o direito à compensação desse crédito,
acrescido de juros e correção monetária, com parcelas devidas de PIS ou Cofins.
Em 02/12/1998 foi prolatada a sentença julgando procedente o pedido, para
declarar o direito das autoras de proceder à compensação dos valores pagos a
título de Finsocial, em alíquota superior a 0,5%, corrigidos monetariamente
(incluídos os expurgos inflacionários), acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês, a contar do trânsito em julgado da sentença, com parcelas devidas de
COFINS e PIS.
As autoras apelaram, arguindo ser devida a aplicação da taxa SELIC, a partir de
Janeiro/96.
O TRF da 1a Região reformou parcialmente a decisão monocrática, dando
provimento à apelação e, em parte, à remessa oficial, para garantir o direito à
compensação dos valores recolhidos indevidamente ao Finsocial apenas com
parcelas devidas ao próprio Finsocial ou Cofins, sem incidência de juros
moratórios, e com correção monetária desde o recolhimento indevido (incluídos
os expurgos inflacionários havidos no período dos recolhimentos
compensados), incidindo a taxa Selic a partir de 01/01/1996 quando, então,
afastam-se a correção monetária e os juros.
Opostos Embargos de Declaração pelas Autoras, os quais foram rejeitados pelo
TRF (fl.256).
Interposto Recurso Especial cuja desistência as Autoras posteriormente
requereram, seguindo-se a competente homologação, transitada em julgado em
25/08/2004 (veja-se Certidão de Inteiro Teor, cópia fl.118).
O crédito reconhecido judicialmente foi habilitado conforme Parecer Sacat, de
03 de maio de 2005 (cópia, fls. 120/121), expedido nos autos do processo
administrativo no 13603.000646/200562.
Posteriormente o contribuinte transmitiu as declarações de compensação
relacionadas nas fls. 206/208 do presente processo.
Mediante DESPACHO DECISÓRIO DRF/CON No 448, de 26 de março de
2010 (fls. 205/214), a autoridade administrativa jurisdicionante homologou
parcialmente as compensações realizadas até o limite do direito creditório
reconhecido no presente processo, qual seja, R$ 149.466,73 (cento e quarenta e
nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos)
atualizados até 12/05/2005 por considerar que o contribuinte extrapolara os
termos da decisão transitada em julgado a qual, segundo seu entendimento,
autoriza somente a compensação dos créditos de Finsocial com débitos da
própria contribuição ou da Cofins.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.952 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720016/2010-75

Na esteira desse raciocínio, a autoridade administrativa entendeu por bem exigir
os saldos devedores decorrentes da compensação não homologada, transferindo
o controle desses débitos para o processo apenso ao presente feito.
Cientificada da decisão em 09/04/2010 (fl. 223), a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls.224/231) em 06/05/2010, alegando, em
síntese, que:
• A decisão judicial, transitada em julgado em 25/08/2004, impôs-lhe regra de
compensação mais restritiva do que a prevista na legislação.
• O indeferimento parcial da compensação pela autoridade administrativa
contraria legislação federal consubstanciada no art. 74 da Lei no 9.430/96, com
a redação que lhe foi dada pela Lei 10.637/2002.
• A decisão passada em julgado, que serviu de fundamento à homologação
parcial da compensação requerida, não guarda correspondência com a legislação
e jurisprudência aplicável ao caso, devendo ser estendida sua aplicação nos
termos da lei que dispõe de maneira diversa (relativização da coisa julgada).
• Por fim, pede que seja homologada toda a compensação realizada, com a
conseqüente extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. II do
Código Tributário Nacional.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumida síntese, na alegação de que não haveria como afastar a
limitação imposta à compensação do crédito do FINSOCIAL com tributos diversos pela coisa
julgada operada na ação ordinária no 94.00052430.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
12/03/2015, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, juntado ao presente
processo. Em 13/04/2015, de acordo com o Termo de Solicitação de Juntada, também anexado
aos autos, interpôs Recurso Voluntário contra a referida decisão, reproduzindo basicamente a
argumentação expendida por ocasião da Manifestação de Inconformidade quanto à possibilidade
da compensação do crédito com demais tributos, não apenas com a COFINS.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme já colocado, versam os autos sobre Declarações de Compensação -
DCOMP, por meio das quais o Recorrente promoveu a compensação de débitos de tributos
diversos com crédito decorrente de decisão judicial. Nesta, foi considerada inconstitucional a
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.952 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720016/2010-75

majoração das alíquotas do FINSOCIAL, reconhecendo-se o direito ao crédito e à sua
compensação, pleiteado na exordial.
Não foram apresentadas preliminares no Recurso Voluntário em apreço, motivo
pelo qual me volto diretamente ao mérito.
Analisando os documentos carreados aos autos, em específico cotejando a decisão
administrativa guerreada versus a peça recursal, verifica-se que o cerne da divergência se
encontra unicamente centrado na restrição da compensação do crédito reconhecido em decisão
judicial transitada em julgado com débitos de tributos de qualquer natureza, eis que o Acórdão
do TRF da 1a Região, que pôs fim a demanda em via judicial, garantiu a compensação do
indébito com parcelas apenas do próprio FINSOCIAL e da COFINS.
Ocorre que sucedeu ao citado Acórdão alteração na redação do art. 74 da Lei no
9.430/1996 pela MP 66/02 (na sequência convertida na Lei no 10.637/2002), quando então
passou a ser admitida a compensação de valores a restituir ou a ressarcir com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal-
SRF, atual Receita Federal do Brasil-RFB.
Toda a argumentação da defesa se desenvolve a partir da alteração mencionada,
inclusive em sede de embargos de declaração opostos contra o Acórdão do TRF da 1a Região,
ainda em esfera judicial, prosseguindo a discussão nesta seara administrativa.
Assiste razão ao Recorrente, nas suas colocações.
A possibilidade de se compensar débitos de tributos de naturezas diversas com
créditos advindos de decisão judicial é matéria já amplamente debatida no âmbito deste
Colegiado, sobrevindo às discussões a Súmula CARF no 152, que encerrou eventuais
divergências que existiam sobre o assunto:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie,
podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por
ocasião de sua realização.
Dispõe o Regimento Interno deste CARF, em seu art. 72, caput, acerca da adoção
obrigatória pelos membros do Colegiado do entendimento consignado nas Súmulas que editar:
Art.
72.
As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos
membros do CARF.
Por conseguinte, considero que procedem as alegações de defesa, em razão do que
voto pela procedência parcial do Recurso Voluntário, devendo os autos retornarem à Unidade de
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.952 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720016/2010-75

Origem apenas para a realização do procedimento de compensação dos débitos indicados nas
Declarações de Compensação, referentes a quaisquer tributos administrados pela RFB
relacionados nestes autos, até o limite do crédito apurado.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital